Tribunal: CARF
Processo: 10880.915931/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS - REFRI. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. MONOFASIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O inciso I do art. 58-N da Lei no 10.833/2003 estabelece que, no regime especial, o IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, caracterizando uma operação monofásica; da mesma forma, o art. 58-F determina que o IPI será apurado e recolhido pelo importador ou industrial, na qualidade de responsável, relativamente à parcela do imposto devida pelo estabelecimento equiparado, o que caracteriza uma operação com substituição tributária. Essas regras impedem a tomada de créditos, como já decidiu o STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.895.255 - RS, em 05/05/2022, sob o rito previsto para os recursos repetitivos.
O estabelecimento é equiparado a industrial por conta da regra contida no art. 58-E, inciso I, da Lei no 10.833/2003: para efeitos da apuração do IPI, fica equiparado a industrial o estabelecimento comercial atacadista dos produtos a que se refere o art. 58-A.
Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos listados no art. 58-A ficam sujeitos ao regime geral de tributação do IPI ou, caso façam a opção, ao regime especial.
O art. 58-J, caput, estabelece que as pessoas jurídicas optantes terão o IPI apurado em função do valor-base, que será expresso em reais ou em reais por litro. E o § 1o deste mesmo artigo determina que a opção pelo regime especial alcança todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrange todos os produtos por ela fabricados ou importados.
O art. 58-H, caput, determina que fica suspenso o IPI devido na saída do importador ou estabelecimento industrial para o estabelecimento equiparado de que trata o art. 58-E. Uma vez que as aquisições não foram tributadas pelo IPI, o estabelecimento fiscalizado (o equiparado de que trata o art. 58-E) não tem direito a qualquer crédito em relação aos produtos que adquire do estabelecimento industrial ou de importadores (em relação aos produtos indicados no art. 58-A, como por exemplo água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o consumo).
O § 2o do art. 58-H estabelece que a suspensão do IPI não prejudica o direito de crédito do estabelecimento industrial e do importador relativamente às operações ali referidas. Ou seja, preserva o crédito apenas destes, deixando de fora o equiparado, o que é óbvio, já que este adquiriu os produtos para comercializar mais baratos, por estarem livres da incidência do IPI. Para o estabelecimento industrial e o importador, há o benefício de terem o IPI suspenso nas suas saídas, mas resguardando o direito ao crédito pelas entradas (aquisições de insumos).
O equiparado não terá direito ao creditamento de IPI, já que suas aquisições foram livres da incidência deste imposto; por outro lado, ao dar saída aos produtos, o equiparado não deverá fazer incidir o IPI, pois o art. 58-F, inciso II, determina que o IPI será apurado e recolhido pelo importador ou industrial, na qualidade de responsável, relativamente à parcela do imposto devida pelo estabelecimento equiparado na forma dos incisos I e II do caput do art. 58-E.
O § 1o do art. 58-F indica como deverá ser calculado o valor deste IPI, mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D pelo industrial sobre 140% do valor referido no inciso I deste parágrafo, apurado na qualidade de responsável. Logo, não há qualquer dedução de créditos de IPI nessa sistemática de apuração, ao contrário do que ocorre para o PIS/Cofins, conforme o art. 58-M, inciso III e § único: o imposto e as contribuições serão apurados mediante a aplicação das alíquotas previstas neste artigo sobre o valor-base, admitindo, apenas no caso de revenda dos produtos, o crédito dos valores de PIS/Cofins pagos na respectiva aquisição. Não é admitido o crédito de IPI.
Nos termos do art. 58-N, o IPI incidirá (i) uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, e (ii) sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída do estabelecimento importador equiparado a industrial.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915931/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.198 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. REGIME
ESPECIAL
DE
TRIBUTAÇÃO
DE
BEBIDAS
FRIAS
-
REFRI.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
SUSPENSÃO.
MONOFASIA.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O inciso I do art. 58-N da Lei no 10.833/2003 estabelece que, no regime
especial, o IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do
estabelecimento industrial, caracterizando uma operação monofásica; da
mesma forma, o art. 58-F determina que o IPI será apurado e recolhido pelo
importador ou industrial, na qualidade de responsável, relativamente à parcela
do imposto devida pelo estabelecimento equiparado, o que caracteriza uma
operação com substituição tributária. Essas regras impedem a tomada de
créditos, como já decidiu o STJ no julgamento do Recurso Especial no
1.895.255 - RS, em 05/05/2022, sob o rito previsto para os recursos repetitivos.
O estabelecimento é equiparado a industrial por conta da regra contida no art.
58-E, inciso I, da Lei no 10.833/2003: para efeitos da apuração do IPI, fica
equiparado a industrial o estabelecimento comercial atacadista dos produtos a
que se refere o art. 58-A.
Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos
produtos listados no art. 58-A ficam sujeitos ao regime geral de tributação do
IPI ou, caso façam a opção, ao regime especial.
O art. 58-J, caput, estabelece que as pessoas jurídicas optantes terão o IPI
apurado em função do valor-base, que será expresso em reais ou em reais por
litro. E o § 1o deste mesmo artigo determina que a opção pelo regime especial
alcança todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrange todos
os produtos por ela fabricados ou importados.
O art. 58-H, caput, determina que fica suspenso o IPI devido na saída do
importador ou estabelecimento industrial para o estabelecimento equiparado de
que trata o art. 58-E. Uma vez que as aquisições não foram tributadas pelo IPI,
o estabelecimento fiscalizado (o equiparado de que trata o art. 58-E) não tem
direito a qualquer crédito em relação aos produtos que adquire do
estabelecimento industrial ou de importadores (em relação aos produtos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915931/2019-18
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

indicados no art. 58-A, como por exemplo água e refrigerantes, refrescos,
cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos
para o consumo).
O § 2o do art. 58-H estabelece que a suspensão do IPI não prejudica o direito de
crédito do estabelecimento industrial e do importador relativamente às
operações ali referidas. Ou seja, preserva o crédito apenas destes, deixando de
fora o equiparado, o que é óbvio, já que este adquiriu os produtos para
comercializar mais baratos, por estarem livres da incidência do IPI. Para o
estabelecimento industrial e o importador, há o benefício de terem o IPI
suspenso nas suas saídas, mas resguardando o direito ao crédito pelas entradas
(aquisições de insumos).
O equiparado não terá direito ao creditamento de IPI, já que suas aquisições
foram livres da incidência deste imposto; por outro lado, ao dar saída aos
produtos, o equiparado não deverá fazer incidir o IPI, pois o art. 58-F, inciso II,
determina que o IPI será apurado e recolhido pelo importador ou industrial, na
qualidade de responsável, relativamente à parcela do imposto devida pelo
estabelecimento equiparado na forma dos incisos I e II do caput do art. 58-E.
O § 1o do art. 58-F indica como deverá ser calculado o valor deste IPI,
mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D pelo industrial sobre
140% do valor referido no inciso I deste parágrafo, apurado na qualidade de
responsável. Logo, não há qualquer dedução de créditos de IPI nessa
sistemática de apuração, ao contrário do que ocorre para o PIS/Cofins,
conforme o art. 58-M, inciso III e § único: o imposto e as contribuições serão
apurados mediante a aplicação das alíquotas previstas neste artigo sobre o
valor-base, admitindo, apenas no caso de revenda dos produtos, o crédito dos
valores de PIS/Cofins pagos na respectiva aquisição. Não é admitido o crédito
de IPI.
Nos termos do art. 58-N, o IPI incidirá (i) uma única vez sobre os produtos
nacionais na saída do estabelecimento industrial, e (ii) sobre os produtos de
procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída do
estabelecimento importador equiparado a industrial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido para que os créditos obtidos nas
operações de importação possam ser considerados como ressarcíveis e, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.195, de 25 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10880.915928/2019-02, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 4566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI do [...] trimestre de [...],
pertencente à filial 07.526.557/0011-81, no valor de R$ [...], utilizado em compensação
de créditos próprios da empresa.
2. Em sua análise, a Derat/SP indeferiu o crédito, considerando não homologadas as
compensações. Segundo Informação Fiscal (fls. [...]) que instruiu o despacho decisório,
o estabelecimento filial em questão dedicava-se, quase que exclusivamente, ao comércio
atacadista de bebidas, funcionando como centro de distribuição, não possuindo
máquinas ou equipamentos que o caracterizassem como estabelecimento industrial.
Além disso, realizava importação por conta e ordem de insumos para bebidas, os quais
eram transferidos diretamente para outros estabelecimentos da empresa.
3. Afirma a Autoridade Fiscal que, ao efetuar as importações, o estabelecimento
equipara-se a industrial, tendo direito aos créditos do IPI os quais, entretanto, não são
ressarcíveis por não se confundirem com aquisição de insumos para utilização em
processo industrial no mesmo estabelecimento. Por esse motivo os créditos não foram
objeto de glosa, mas reclassificados para "não ressarcíveis". Entretanto, ressalta que tal
fato não tem reflexos na ação fiscal, uma vez que os referidos créditos foram
integralmente utilizados na escrita fiscal para a compensação dos débitos destacados nas
saídas dos produtos para os outros estabelecimentos.
4. Já no que diz respeito aos créditos decorrentes das "compras para comercialização",
"transferências para comercialização", "devoluções de vendas de bebidas" e "outras
entradas de mercadorias", a fiscalização lembra que quando a empresa opta pelo regime
especial de tributação de bebidas, seus estabelecimentos atacadistas não podem ser
equiparados a industrial, hipótese somente permitida aos optantes pelo regime geral.
Assim, foram glosados tais créditos.
5. Cientificada em [...], a interessada apresentou, tempestivamente, em [...],
manifestação de inconformidade na qual, após historiar os fatos e requerer o efeito
suspensivo da decisão, apresenta as seguintes alegações:
a) Afirma que é estabelecimento industrial por equiparação em decorrência das
importações por conta e ordem de terceiros, estando sujeito ao recolhimento do IPI-
importação nos termos do art. art. 9o, I e IX do RIPI/2010, sendo possível o
aproveitamento de créditos nos termos do art. 226, VIII, do mesmo diploma legal,
inclusive na forma de ressarcimento tal como dispõe a Lei no 9.779/99;
b) Prossegue:
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

"Em que pese tal fato, entendeu o Auditor Fiscal (conforme tópicos [...] Informação
Fiscal) que, por ser a AMBEV S.A. optante do Regime Especial de Tributação de
Bebidas Frias – REFRI, desde 1o de janeiro de 2014, não faria jus à equiparação à
estabelecimento industrial. Isso porque, para tais contribuintes optantes, a importação de
determinadas mercadorias obstaria a geração e tomada de crédito. É o que se verifica
dos incisos XI e XIV, também do art. 9o, e os arts. 222 e 223, todos do RIPI/2010:
(...)"
c) Entende haver o Auditor Fiscal cometido equívoco, uma vez que a importação
realizada foi de malte, cujo NCM não se encontra dentre aqueles que afastariam o
aproveitamento dos créditos;
d) Defende o direito ao ressarcimento, uma vez que ainda que o processo de
industrialização efetivo não seja por ela realizado, o insumo será remetido à indústria de
fato, ficando todo o processo produtivo a cargo da empresa AMBEV S.A;
e) Reclama que o despacho decisório é omisso e impreciso ao tratar da questão referente
às informações da escrituração e PER/Dcomp:
"43. Como se verifica dos autos desta processo administrativo, uma vez constatado no
procedimento fiscalizatório a possível existência de inconsistências na escrituração
fiscal da Requerente, seja quanto a suposto erro nos códigos CFOPs indicados, seja na
suposta ausência na demonstração de estorno de créditos, foram apresentadas ao
Auditor Fiscal as cópias de livros de registro de apuração de IPI –RAIPI – Modelo P8,
bem como os respectivos comprovantes de pagamento que atestam o cumprimento das
obrigações por parte da Requerente.
44. Ocorre que, em razão de um erro sistêmico, os valores não se encontravam
escriturados no livro fiscal EFD ICMS-IPI, razão pela qual o Auditor Fiscal considerou
como sem valor fiscal os documentos apresentados, tendo concluído pela apropriação
indevida do crédito
45. Manter o Fisco tal entendimento seria frontal violação ao princípio da verdade
material, a qual resta como basilar no âmbito do processo administrativo. A Requerente
apresenta documentação idônea que fundamenta o estorno realizado, compreendendo
que o estorno não foi escriturado da maneira como deveria e se propondo a fazer tal
retificação em sede de resposta à intimação.
......
53. Não poderia o Auditor Fiscal ter deixado de homologar a compensação ora debatida
simplesmente por ignorar as informações prestadas.
......
54. Tal alegação somente se admitiria caso a Receita Federal do Brasil, após a
realização de diligência na sede da Requerente e auditoria em seus registros contábeis e
fiscais, confirmasse a ausência de comprovação acerca do crédito informado."
f) Ressalta a ausência de má-fé em eventuais erros e omissões, sendo "que na hipótese
de ser verificados eventuais equívocos, estes não trazem qualquer prejuízo, já que o
imposto foi integralmente recolhido e todas as informações essenciais das operações
estão contidas na documentação disponível ao fisco";
g) Requer a possibilidade de juntada de documentação suplementar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo:
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

EQUIPARAÇÃO
Equipara-se a estabelecimento industrial o estabelecimento importador de produtos
tributados de procedência estrangeira que der saída a estes. Contudo, tal equiparação
não significa que a pessoa jurídica se torna contribuinte do citado imposto relativamente
também aos demais produtos adquiridos no mercado interno e revendidos.
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS
Considera-se contribuinte autônomo do IPI qualquer estabelecimento de importador,
industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de ato que
praticar.
RESSARCIMENTO.
Será ressarcível o saldo credor do IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, efetivamente aplicados na industrialização pelo próprio estabelecimento
(contribuinte autônomo).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
DAS MERCADORIAS QUE DERAM CAUSA À GLOSA E DO
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS
(REFRI)
O recorrente, neste tópico do seu Recurso Voluntário, apresenta as
seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
III. RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO:
III.1. AS MERCADORIAS QUE DERAM CAUSA À GLOSA E O
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS –
REFRI
10. Primeiramente, é importante demonstrar que o acórdão recorrido,
que manteve o despacho decisório, incorre em premissa fática
absolutamente equivocada para desenquadrar a Recorrente da figura de
estabelecimento industrial por equiparação. Vejamos:
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

(...)
12. Como a Recorrente, em suas atividades sociais, está limitada ao
comércio atacadista, o “processo de industrialização” é, na realidade,
indireto, vez que será efetivado no estabelecimento para o qual serão
remetidas as mercadorias importadas (no caso, o malte e lúpulo). Nesse
caso, estará, portanto, enquadrada no conceito de equiparado a
industrial, de que trata o art. 9o incisos I e IX, e 226 do RIPI/2010:
(...)
13. Em que pese tal fato, entendeu o Auditor Fiscal (conforme
tópicos 24 e 25 da Informação Fiscal) que, por ser a AMBEV S.A.
optante do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias – REFRI,
desde 1o de janeiro de 2014, não faria jus à equiparação à
estabelecimento industrial. Isso porque, para tais contribuintes
optantes, a importação de determinadas mercadorias obstaria a geração
e tomada de crédito. No mesmo sentido, dispôs o acórdão recorrido:
(...)
16. É possível observar que o NCM do produto importado (repise-se, o
malte), não se coaduna com aqueles constantes dos dispositivos acima
colacionados. Ou seja, o código NCM do malte é o de no 1107.10.10
(“Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina;
glúten de trigo - Malte, mesmo torrado - Não torrado - Inteiro ou
partido”), enquanto os produtos que afastariam o aproveitamento do
crédito são os de no 2106 (“Preparações alimentícias não especificadas
nem compreendidas noutras posições”) e 2202 (“Águas, incluindo as
águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de
outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas,
exceto sucos (sumos) de fruta ou de produtos hortícolas, da posição
20.09”).
17. Não se trata do mesmo produto, de modo que a equiparação da
Recorrente à estabelecimento industrial não pode se dar com
fundamento nos incisos XI e XIV do art. 9o do RIPI/2010, mas sim
no inciso I do mesmo dispositivo, por se enquadrar, em função do
produto objeto de importação, apenas como estabelecimento importador
de produtos de procedência estrangeira, tendo dado saída de tais
produtos.
18. Assim, acertadamente entende o Auditor Fiscal que o contribuinte,
optante do REFRI, que realiza a importação de mercadorias
classificadas com NCM no 2106 e no 2202, não pode tomar crédito de
IPI por conta e ordem de pessoa jurídica importadora. Todavia, embora
tal premissa de direito esteja correta, a premissa fática aplicada ao caso,
sobre a qual se fundamentou para constituir o crédito tributário, está
equivocada.
19. Isso porque, na medida em que o produto importado não possui os
NCM supracitados (no 2106 e no 2202), mas sim o de no 1107.10.10, é
certo que o creditamento operado está correto e deve ser admitido.
Vejamos os fundamentos apresentados na Informação Fiscal (fls.
123/131) que embasou a decisão administrativa que negou, em parte, o
direito creditório pleiteado, in litteris:
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

3. A empresa AMBEV S/A se dedica, entre outras atividades, à
fabricação e comercialização de águas, cervejas, chopes e refrigerantes,
tendo optado pelo regime especial de tributação para as operações
com estas mercadorias.
3.1 Relativamente ao estabelecimento ora fiscalizado, consta no
Cadastro da Receita Federal do Brasil que o seu CNAE (Código
Nacional de Atividades Econômicas) principal é o 46.35.4-02 –
Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante.
4. No decorrer da fiscalização, intimamos o contribuinte a apresentar
alguns documentos e informações e efetuamos visita técnica ao
estabelecimento fiscalizado, constando que ele não é um
estabelecimento industrial e que somente se equipara a industrial
em relação às saídas que dá aos produtos que importa.
5. Ao final, glosamos alguns créditos aproveitados indevidamente e
reclassificamos outros como não passíveis de ressarcimento.
Fundamentos
(...)
14. A análise das demais informações obtidas na base SPED em
confronto com as informações contidas no PER/DCOMP, levou-nos a
concluir que os créditos de IPI aproveitados pelo contribuinte na sua
escrituração fiscal estavam embasados em valores de IPI destacados
em NF-e de aquisições e transferências de bebidas prontas,
aquisições de insumos para a industrialização de bebidas ou
tratavam-se de devoluções de vendas de bebidas.
(...)
18. Segundo os arts. 9o, inciso IX, e 226, inciso VIII, do Decreto
7.212/2010 (RIPI/2010), o estabelecimento que adquire produtos
importados de procedência estrangeira importados por sua conta e
ordem por meio de pessoa jurídica importadora equipara-se a
estabelecimento industrial e pode se creditar dos valores de IPI
pagos na sua aquisição.
(...)
19. Por não ser estabelecimento industrial, estes créditos, apesar de
legítimos, não são passíveis de ressarcimento, pois não se confundem
com os créditos de aquisições de matérias-primas - MP, produtos
intermediários - PI e materiais de embalagem - ME aplicados nos
processo produtivo do estabelecimento, que seriam, segundo o disposto
no art. 11 da Lei no 9.779/99, os créditos passíveis de ressarcimento.
(...)
20. No presente caso, estes produtos importados são insumos para os
estabelecimentos que os recebem e não para o estabelecimento
fiscalizado, que somente efetua a importação destes produtos por sua
conta e ordem.
21. Como o aproveitamento do crédito de produtos importados por
conta e ordem é legítimo, não há que se falar em glosa de créditos
neste caso. Mas como eles não são créditos de aquisição de MP, PI e
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

ME para o estabelecimento, estes créditos foram reclassificados como
não passíveis de ressarcimento.
22. Devido ao fato das transferências destes produtos importados
serem feitas com destaque do IPI, a reclassificação fiscal dos
créditos, neste caso, não trouxe reflexos no trabalho fiscal de
apuração do direito creditório do contribuinte, uma vez que os créditos
aproveitados pelas aquisições destes produtos eram totalmente abatidos
dos débitos decorrentes das transferências destes produtos para os
estabelecimentos industriais da empresa.
23. Além dos créditos acima relatados, o contribuinte também
aproveitava créditos decorrentes de compras para comercialização
– CFOP 2.102, transferências para comercialização – CFOP 2.152,
devoluções de vendas de bebidas – CFOP 1.411 e outras entradas de
mercadorias – CFOP 1.949, que será o próximo ponto a ser tratado
nesta Informação Fiscal.
24. A AMBEV S/A optou, segundo consta no sítio da RFB na internet,
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/refri/consultapublica/co
nsultaoptantes.aspx, pelo regime especial de tributação de bebidas,
em 03.12.2013 com vigência a partir de 01.01.2014, nos moldes do
disposto nos arts. 222 e 223 do RIPI/2010:
(...)
25. Ao optar por este regime de tributação de bebidas, seus
estabelecimentos atacadistas não se equiparam a industrial, pois os
incisos XI e XIV do art. 9o do RIPI/2010 determinam esta equiparação
somente para os contribuinte que optarem pelo regime geral de
tributação:
(...)
26. Não sendo um estabelecimento industrial e nem equiparado a
industrial em relação às operações com bebidas, o estabelecimento
fiscalizado não pode aproveitar créditos na compra ou transferência
destes produtos, nem tampouco tributar suas saídas e,
consequentemente, aproveitar créditos pelas devoluções destas vendas.
27. Sendo indevido os créditos pelas aquisições e transferências de
bebidas, bem como pelas devoluções de vendas, este créditos devem ser
glosados.
Com base nestes fundamentos foi emitido, em 08/08/2019, o
Despacho Decisório de fl. 1631:
3 - FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de
apuração acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 1.311.541,59
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s)seguinte(s) motivo(s):
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.
- Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 39565.16303.270116.1.7.01-9472
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 04781.31649.251115.1.1.01-0442
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ manteve a decisão
da DRF, embasada nos seguintes argumentos:
Equiparação
9. A Fiscalização reconhece a equiparação do estabelecimento nas
operações de importação, gerando direito ao crédito do imposto pago
nessas operações, negando o mesmo enquadramento às operações
com revenda de bebidas pelo fato da empresa ser optante do regime
especial de tributação, hipótese em que é vedado o aproveitamento de
créditos.
10. Por sua vez, a empresa equivoca-se ao entender que a equiparação
nas operações de importação alcançaria também as demais operações
com bebidas, quando afirma que o produto importado (malte) não
estaria dentre aqueles sujeitos ao regime especial de tributação. A
equiparação tratada no art. 9o, I, alcança "os estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a
esses produtos", não significando dizer que o estabelecimento
passará, por esse motivo, a ser contribuinte do IPI também no
tocante aos demais produtos adquiridos no mercado interno e
revendidos.
De início, vejamos a legislação de regência do chamado “Regime
Especial”, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei no 11.727, de
23/06/2008 (posteriormente revogada pela Lei no 13.097, de 19/01/2015),
cujo art. 32 acresceu à Lei no 10.833/2003 os arts. 58-A a 58-U:
Art. 32. A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 58-A a 58-U:
“Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação, a Cofins-Importação e o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI devidos pelos importadores e pelas
pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos
classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os
Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprovada pelo
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, serão exigidos na
forma dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos
pertinentes da legislação em vigor.
(...)
“Art. 58-E. Para efeitos da apuração do IPI, fica equiparado a
industrial o estabelecimento:
I – comercial atacadista dos produtos a que se refere o art. 58-A
desta Lei;
II – varejista que adquirir os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei,
diretamente de estabelecimento industrial, de importador ou diretamente
de encomendante equiparado na forma do inciso III do caput deste
artigo;
III – comercial de produtos de que trata o art. 58-A desta Lei cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial,
sob marca ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de
terceiro ou do próprio executor da encomenda.”
“Art. 58-F. O IPI será apurado e recolhido pelo importador ou
industrial, na qualidade de:
I – contribuinte, relativamente ao desembaraço ou às suas saídas; e
II – responsável, relativamente à parcela do imposto devida pelo
estabelecimento equiparado na forma dos incisos I e II do caput do
art. 58-E desta Lei, quanto aos produtos a este fornecidos, ressalvada a
hipótese do art. 58-G desta Lei.
§ 1o O IPI será calculado mediante aplicação das alíquotas
referidas no art. 58-D desta Lei pelo importador sobre:
I – o valor de que trata a alínea b do inciso I do caput do art. 14 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, apurado na qualidade de
contribuinte;
II – o valor da operação de que decorrer a saída do produto, apurado na
qualidade de contribuinte equiparado na importação; e
III – 140% (cento e quarenta por cento) do valor referido no inciso II
deste parágrafo, apurado na qualidade de responsável.
§ 2o O IPI será calculado mediante aplicação das alíquotas
referidas no art. 58-D desta Lei pelo industrial sobre:
I – o valor da operação de que decorrer a saída do produto, apurado na
qualidade de contribuinte; e
II – 140% (cento e quarenta por cento) do valor referido no inciso I
deste parágrafo, apurado na qualidade de responsável.
§ 3o O IPI, apurado na qualidade de responsável na forma do inciso II
do caput, será devido pelo importador ou industrial no momento em que
derem saída dos produtos de que trata o art. 58-A.” (Incluído pela
medida Provisória no 436, de 2008)
(...)
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

“Art. 58-H. Fica suspenso o IPI devido na saída do importador ou
estabelecimento industrial para o estabelecimento equiparado de
que trata o art. 58-E desta Lei.
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo não prejudica o direito de
crédito
do
estabelecimento
industrial
e
do
importador
relativamente às operações ali referidas.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se ao IPI devido na forma do inciso
II do § 1o e do inciso I do § 2o do art. 58-F e do inciso I do art. 58-G.”
(Incluído pela medida Provisória no 436, de 2008)
(...)
“Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os
produtos de que trata o art. 58-A desta Lei poderá optar por regime
especial de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, a
Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que será
expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de
produto e por marca comercial e definido a partir do preço de referência.
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se
conjuntamente às contribuições e ao imposto referidos no caput
deste artigo, alcançando todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela fabricados
ou importados.
§ 2o O disposto neste artigo alcança a venda a consumidor final pelo
estabelecimento industrial de produtos por ele produzidos.
(...)
§ 4o O preço de referência de que trata o caput deste artigo será
apurado com base no preço médio de venda:
I – a varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de
notória especialização;
II – a varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e
do Distrito Federal, para efeito de cobrança do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS; ou
III – praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou,
quando a industrialização se der por encomenda, pelo encomendante.
§ 5o A pesquisa de preços referida no inciso I do § 4o deste artigo,
quando encomendada por pessoa jurídica optante pelo regime especial
de tributação ou por entidade que a represente, poderá ser utilizada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil mediante termo de compromisso
firmado pelo encomendante com a anuência da contratada.
§ 6o Para fins do inciso II do § 4o deste artigo, sempre que possível, o
preço de referência será apurado tomando-se por base, no mínimo, uma
unidade federada por região geográfica do País.
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

§ 7o Para fins do disposto no inciso III do § 4o deste artigo, os preços
praticados devem ser informados à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na forma a ser definida em ato específico, pela própria pessoa
jurídica industrial ou importadora ou, quando a industrialização se der
por encomenda, pelo encomendante.
§ 8o O disposto neste artigo não exclui a competência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de requerer à pessoa jurídica optante, a
qualquer tempo, outras informações, inclusive para a apuração do valor-
base.
§ 9o Para efeito da distinção entre tipos de produtos, poderão ser
considerados a capacidade, o tipo de recipiente, as características e a
classificação fiscal do produto.
(...)
“Art. 58-L. O Poder Executivo fixará qual valor-base será utilizado,
podendo ser adotados os seguintes critérios:
I – até 70% (setenta por cento) do preço de referência do produto,
apurado na forma dos incisos I ou II do § 4o do art. 58-J desta Lei,
adotando-se como residual, para cada tipo de produto, o menor valor-
base dentre os listados;
II – o preço de venda da marca comercial do produto referido no inciso
III do § 4o do art. 58-J desta Lei.
§ 1o O Poder Executivo poderá adotar critérios, conforme os incisos I e
II do caput deste artigo, por tipo de produto, por marca comercial e por
tipo de produto e marca comercial.
§ 2o O valor-base será divulgado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil por meio do seu sítio na internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, vigorando a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao da publicação.
§ 3o O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer o percentual de
que trata o inciso I do caput deste artigo por classificação fiscal do
produto.
“Art. 58-M. Para os efeitos do regime especial:
I – o Poder Executivo estabelecerá as alíquotas do IPI, por classificação
fiscal;
II – as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins serão de
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e 11,9% (onze inteiros e
nove décimos por cento), respectivamente; e
III – o imposto e as contribuições serão apurados mediante a
aplicação das alíquotas previstas neste artigo sobre o valor-base,
determinado na forma do art. 58-L desta Lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às pessoas jurídicas
referidas no art. 58-A desta Lei nas operações de revenda dos produtos
nele mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pagos na respectiva
aquisição.”
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

“Art. 58-N. No regime especial, o IPI incidirá:
I – uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do
estabelecimento industrial, observado o disposto no parágrafo
único; e
II – sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço
aduaneiro e na saída do estabelecimento importador equiparado a
industrial.
(...)
“Art. 58-R. As pessoas jurídicas que adquirirem no mercado
interno, para incorporação ao seu ativo imobilizado, os
equipamentos de que trata o inciso XIII do caput do art. 28 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, poderão deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas em cada período créditos
presumidos relativos ao ressarcimento do custo de sua aquisição, nos
termos e condições fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive quanto às especificações técnicas desses equipamentos.
(...)
§ 4o Os créditos de que trata este artigo somente poderão ser
utilizados no desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurados no regime de incidência não-cumulativa.
(...)
“Art. 58-U. O disposto nos arts. 58-A a 58-T desta Lei será
regulamentado pelo Poder Executivo.”
Em cumprimento ao disposto no art. 58-U, o Poder Executivo
regulamentou o disposto nos arts. 58-A a 58-T através do Decreto no
6.707, de 23/12/2008 (posteriormente revogado pelo Decreto no 8.442, de
29/04/2015):
Art. 1o A Contribuição para o PIS/PASEP, a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, a Contribuição para o
PIS/PASEP-Importação, a COFINS-Importação e o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, relativos aos produtos classificados
nos códigos e posições 2106.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01
e Ex 02 do código 2202.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto
no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, serão exigidos na forma
prevista neste Decreto e nos demais dispositivos pertinentes da
legislação em vigor (Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts.
58-A e 58-U).
Parágrafo único. O disposto no caput, em relação às posições 22.01 e
22.02 da TIPI, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes,
refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e
compostos líquidos prontos para o consumo que contenham como
ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína
(Lei no 10.833, de 2003, art. 58-V, incluído pela Lei no 11.945, de 4 de
junho de 2009, art. 17). (Incluído pelo Decreto no 7.455, de 2011).
Art. 2o Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à
industrialização dos produtos listados no art. 1o ficam sujeitos ao
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

regime geral ou ao regime especial previstos neste Decreto (Lei no
10.833, de 2003, art. 58-A; Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, art.
42, inciso IV, alínea “a”).
TÍTULO I
DO REGIME GERAL
Art. 3o Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à
industrialização dos produtos de que trata o art. 1o que não fizerem a
opção pelo regime especial nos termos do art. 28 estarão sujeitos ao
regime geral de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/PASEP, a
COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-
Importação e o IPI serão apurados nos termos deste Título (Lei no
10.833, de 2003, art. 58-A; Lei no 11.727, de 2008, art. 42, inciso IV,
alínea “a”).
CAPÍTULO I
DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Art. 4o Para os efeitos deste Capítulo, é vedada a utilização de créditos
da não-cumulatividade do IPI, decorrentes de operações próprias, para
dedução de débitos recolhidos em razão de responsabilidade tributária.
Seção I
Dos Produtos de Fabricação Nacional
Subseção I
Dos Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 5o Para efeitos do regime geral, equipara-se a industrial o
estabelecimento (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-E):
I - comercial atacadista dos produtos a que se refere o art. 1o;
II - varejista que adquirir os produtos de que trata o art. 1o, diretamente
de estabelecimento industrial, ou de encomendante de que trata o inciso
III;
III - comercial de produtos de que trata o art. 1o, cuja industrialização
tenha sido por ele encomendada a estabelecimento industrial, sob marca
ou nome de fantasia de sua propriedade, de terceiro ou do próprio
executor da encomenda.
(...)
TÍTULO II
DO REGIME ESPECIAL
Art. 22. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos
de que trata o art. 1o poderá optar por regime especial de
tributação, no qual a Contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS, a
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-Importação e o
IPI são apurados nos termos deste Título (Lei no 10.833, de 2003, art.
58-J).
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Art. 23. No regime especial, a Contribuição para o PIS/PASEP, a
COFINS e o IPI são determinados mediante a utilização de bases de
cálculo apuradas a partir de preços médios de venda (Lei no 10.833,
de 2003, art. 58-M, § 2o).
(...)
CAPÍTULO IV
DO CÁLCULO DO IMPOSTO E DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 27. Os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e
do IPI, devidos pela pessoa jurídica optante, por litro de produto,
são os constantes do Anexo III (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M).
§ 1o O valor por litro dos tributos referidos no caput é obtido pela
multiplicação do valor-base de que trata o art. 25, em reais por litro,
pelas alíquotas de que trata o art. 26 (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M).
§ 2o Para efeitos do cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, da
COFINS e do IPI, devidos em cada período de apuração, a pessoa
jurídica optante deverá multiplicar a quantidade comercializada, em
litros, pelo respectivo valor referido no caput (Lei no 10.833, de 2003,
art. 58-M, § 2o).
(...)
CAPÍTULO V
DA OPÇÃO AO REGIME ESPECIAL
Art. 28. A opção pelo regime especial previsto no art. 22 poderá ser
exercida a qualquer tempo e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao da opção (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-O, com
redação dada pela Lei no 11.945, de 2009, art. 17). (Redação dada pelo
Decreto no 7.455, de 2011).
§ 1o A opção pelo regime especial (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J,
§§ 1o e 3o):
I - na industrialização por encomenda, será exercida pelo
encomendante;
II - alcança todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante,
abrangendo todos os produtos de que trata o art. 1o, por ela
fabricados ou importados.
(...)
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Seção I
Do Imposto sobre Produtos Industrializados
Art. 32. O IPI incidirá (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-N):
I - uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do
estabelecimento industrial, observado o disposto no parágrafo único; e
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

II - sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço
aduaneiro e na saída do estabelecimento importador equiparado a
industrial.
(...)
Art. 47. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de
suas atribuições, disciplinar o disposto neste Decreto.
Pelo exposto, aplicando-se o disposto na legislação ao presente caso,
pode-se obter as seguintes conclusões:
- o estabelecimento fiscalizado é equiparado a industrial por conta da
regra contida no art. 58-E, inciso I, da Lei no 10.833/2003: para efeitos da
apuração do IPI, fica equiparado a industrial o estabelecimento comercial
atacadista dos produtos a que se refere o art. 58-A;
- os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à industrialização
dos produtos listados no art. 58-A ficam sujeitos ao regime geral ou, caso
façam a opção, ao regime especial;
- o art. 58-J, caput, estabelece que as pessoas jurídicas optantes, como
é o caso da AMBEV (fato incontroverso nos autos), terão o IPI apurado
em função do valor-base, que será expresso em reais ou em reais por
litro. E o § 1o deste mesmo artigo determina que a opção pelo regime
especial alcança todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante
e abrange todos os produtos por ela fabricados ou importados;
- o art. 58-H, caput, determina que fica suspenso o IPI devido na saída do
importador ou estabelecimento industrial para o estabelecimento
equiparado de que trata o art. 58-E. Uma vez que suas aquisições não
foram tributadas pelo IPI, o estabelecimento fiscalizado (o equiparado
de que trata o art. 58-E) não tem direito a qualquer crédito em relação
aos produtos que adquire do estabelecimento industrial ou de
importadores (em relação aos produtos indicados no art. 58-A, como
por exemplo água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool,
repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o
consumo);
- o § 2o deste mesmo art. 58-H estabelece que a suspensão do IPI não
prejudica o direito de crédito do estabelecimento industrial e do
importador relativamente às operações ali referidas. Ou seja, preserva
o crédito apenas destes, deixando de fora o equiparado, o que é óbvio, já
que este adquiriu os produtos para comercializar mais baratos, por
estarem livres da incidência do IPI. Para o estabelecimento industrial e o
importador, há o benefício de terem o IPI suspenso nas suas saídas, mas
resguardando o direito ao crédito pelas entradas (aquisições de insumos);
- como dito, o equiparado não terá direito ao creditamento de IPI, já que
suas aquisições foram livres da incidência deste imposto; por outro lado,
ao dar saída aos produtos, o equiparado não deverá fazer incidir o IPI,
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

pois o art. 58-F, inciso II, determina que o IPI será apurado e recolhido
pelo importador ou industrial, na qualidade de responsável, relativamente
à parcela do imposto devida pelo estabelecimento equiparado na forma
dos incisos I e II do caput do art. 58-E;
- o § 1o do mesmo art. 58-F indica como deverá ser calculado o valor
deste IPI, mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D pelo
industrial sobre 140% do valor referido no inciso I deste parágrafo,
apurado na qualidade de responsável. Logo, não há qualquer dedução de
créditos de IPI nessa sistemática de apuração, ao contrário do que ocorre
para o PIS/Cofins, conforme o art. 58-M, inciso III e § único: o imposto e
as contribuições serão apurados mediante a aplicação das alíquotas
previstas neste artigo sobre o valor-base, admitindo, apenas no caso de
revenda dos produtos, o crédito dos valores de PIS/Cofins pagos na
respectiva aquisição. Observe-se que não é admitido o crédito de IPI;
- nos termos do art. 58-N, o IPI incidirá (i) uma única vez sobre os
produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, e (ii) sobre os
produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída
do estabelecimento importador equiparado a industrial.
Após analisar os argumentos dos interessados e a legislação que rege a
matéria, a conclusão a que se pode chegar é que o estabelecimento
fiscalizado é realmente equiparado a industrial, mas não pelo art. 9o,
incisos I e IX, e 226 do RIPI/2010, como sustenta o recorrente, mas sim
pelo art. 58-E, inciso I, da Lei no 10.833/2003. O dispositivo indicado
pelo recorrente está inserido no regime geral; entretanto, o art. 58-J da
Lei no 10.833/2003 determina que a pessoa jurídica que industrializa ou
importa os produtos de que trata o art. 58-A poderá optar por regime
especial de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins
e o IPI serão apurados em função do valor-base, e nesse caso não valem
as regras do regime geral (exceto em caráter suplementar, subsidiário).
Isso está explícito no art. 2o do Decreto 6.707/2008:
Art. 2o Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à
industrialização dos produtos listados no art. 1o ficam sujeitos ao regime
geral OU ao regime especial previstos neste Decreto (Lei no 10.833, de
2003, art. 58-A; Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, art. 42, inciso
IV, alínea “a”). (destaque nosso)
Essa equiparação, no entanto, não significa que a operação toda esteja
submetida ao regime de não-cumulatividade do IPI. Vejamos.
O contribuinte tem razão ao afirmar em seu Recurso Voluntário que “na
medida em que o produto importado não possui os NCM supracitados
(no 2106 e no 2202), mas sim o de no 1107.10.10, é certo que o
creditamento operado está correto e deve ser admitido”. Isso porque,
segundo o art. 58-N, inciso II, no regime especial, o IPI incidirá sobre os
produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

do estabelecimento importador equiparado a industrial. Logo, não há
dúvidas de que o IPI devido nessa saída deverá estar descontado do IPI
pago no desembaraço, que será usado como crédito não-ressarcível,
exatamente como consta da Informação Fiscal.
Ocorre que o inciso I deste mesmo art. 58-N estabelece que, no regime
especial, o IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na
saída do estabelecimento industrial, caracterizando uma operação
monofásica; da mesma forma, o art. 58-F determina que o IPI será
apurado e recolhido pelo importador ou industrial, na qualidade de
responsável, relativamente à parcela do imposto devida pelo
estabelecimento equiparado, o que caracteriza uma operação com
substituição tributária. Essas regras impedem a tomada de créditos,
como já decidiu o STJ no julgamento do Recurso Especial no
1.895.255 – RS, em 05/05/2022, sob o rito previsto para os recursos
repetitivos:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO
REPETITIVO. TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO
DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA
SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS
LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS
ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI
11.033/2004 COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA
ESPECIALIDADE
E
SISTEMÁTICO.
ART.
20,
DA
LINDB.
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO
CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada
e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a
saber:
• Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade ";
• Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não
assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de
insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero ".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição
de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo
permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos
cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de
ser norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

republicada posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n.
11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n.
11.787/2008 (critério sistemático) .
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n.
1.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 07.05.2019; AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel. Min. Assusete
Magalhães, julgado em 18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel. Min.
Assusete Magalhães, julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 /
MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 /
MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n.
1.218.198 / RS, Rel. Des. conv. Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no
AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena
Costa, julgado em 28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da
Primeira Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg no
REsp. n. 1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
27.11.2012; AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 03.05.2012.
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de
constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à
tributação monofásica (negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas
da decisão ". É preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica
não é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a
tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa,
evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá
exclusivamente por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor,
contrariando o art. 37, caput , da CF/88 - princípio da eficiência da administração
pública - e também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente
principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o
creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação
própria para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da
CF/88), atendendo ao princípio da solidariedade , recursos estes que em um
momento de crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS
e do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição
de renda individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

a coletividade. A função social da empresa também se realiza através do
pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social.
Foram fixadas as seguintes teses:
"É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja
constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre
o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003.
Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que
pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de
créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica".
Além disso, como já dito, o art. 58-H, caput, determina que fica suspenso
o IPI devido na saída do importador ou estabelecimento industrial para o
estabelecimento equiparado de que trata o art. 58-E. Uma vez que suas
aquisições não foram tributadas pelo IPI, o estabelecimento fiscalizado (o
equiparado de que trata o art. 58-E) não tem direito a qualquer crédito em
relação aos produtos que adquire do estabelecimento industrial ou de
importadores.
DA
CORRETA
EQUIPARAÇÃO
DA
RECORRENTE
À
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E A POSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE IPI
O recorrente, neste tópico do seu Recurso Voluntário, apresenta as
seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
21. No caso dos autos, a Recorrente – filial localizada em Vitória/ES – foi aberta
para prática da atividade descrita no CNAE 46.35-4-02, portanto, ao comércio
atacadista de cerveja, chope e refrigerante.
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

22. Embora não faça a industrialização propriamente dita do produto, já que não
emprega o insumo importado, para fins de obtenção do produto final, cabe à
Recorrente a remessa desse insumo a outro estabelecimento, do mesmo grupo
econômico, sendo este o responsável pela transformação do insumo em produto
final para venda e consumo.
(...)
24. Aliás, não se discute nesse litígio administrativo a legitimidade do
creditamento por parte da Recorrente, mas sim o seu direito ao
ressarcimento, sob a justificativa de que a Recorrente não é um estabelecimento
industrial. É o que se verifica dos seguintes trechos da Informação Fiscal e do
acórdão recorrido, respectivamente:
(...)
25. Ocorre que, não havendo dúvida quanto à natureza do objeto da operação
fiscalizada – o insumo para a produção – é importante destacar que os créditos
obtidos nessas operações podem ser compensados com os débitos do próprio
tributo, ou podem ser ressarcidos, hipótese na qual tornam-se créditos para
compensações de qualquer natureza em âmbito federal (arts. 256 e 257 do
RIPI/2010).
26. Porém, ainda que o Fisco e o acórdão recorrido tenham entendido como
legítimos os créditos da Recorrente, estes fundamentam a sua impossibilidade de
ressarcimento pelo não enquadramento no art. 11 da Lei no 9.779/99. Sobre o
ponto, dispõe o acórdão recorrido:
(...)
29. Com efeito, equivocou-se o acórdão recorrido ao rejeitar o ressarcimento
pleiteado através das PER/DCOMPs no 04781.31649.251115.1.1.010442 e
39565.16303.270116.1.7.019472.
O presente tópico trata exclusivamente dos créditos resultantes das
importações efetuadas pela empresa SERTRADING por conta e ordem
do estabelecimento fiscalizado. Vejamos o que consta da Informação
Fiscal:
18. Segundo os art. 9o, inciso IX, e 226, inciso VIII, do Decreto 7.212/2010
(RIPI/2010), o estabelecimento que adquire produtos importados de procedência
estrangeira importados por sua conta e ordem por meio de pessoa jurídica
importadora equipara-se a estabelecimento industrial e pode se creditar dos
valores de IPI pagos na sua aquisição.
(...)
19. Por não ser estabelecimento industrial, estes créditos, apesar de legítimos,
não são passíveis de ressarcimento, pois não se confundem com os créditos de
aquisições de matérias-primas - MP, produtos intermediários - PI e materiais de
embalagem - ME aplicados nos processo produtivo do estabelecimento, que
seriam, segundo o disposto no art. 11 da Lei no 9.779/99, os créditos passíveis de
ressarcimento.
(...)
20. No presente caso, estes produtos importados são insumos para os
estabelecimentos que os recebem e não para o estabelecimento fiscalizado, que
somente efetua a importação destes produtos por sua conta e ordem.
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

21. Como o aproveitamento do crédito de produtos importados por conta e
ordem é legítimo, não há que se falar em glosa de créditos neste caso. Mas
como eles não são créditos de aquisição de MP, PI e ME para o estabelecimento,
estes créditos foram reclassificados como não passíveis de ressarcimento.
22. Devido ao fato das transferências destes produtos importados serem feitas
com destaque do IPI, a reclassificação fiscal dos créditos, neste caso, não
trouxe reflexos no trabalho fiscal de apuração do direito creditório do
contribuinte, uma vez que os créditos aproveitados pelas aquisições destes
produtos eram totalmente abatidos dos débitos decorrentes das
transferências destes produtos para os estabelecimentos industriais da
empresa.
Como resta explícito na Informação Fiscal, “a reclassificação fiscal dos
créditos, neste caso, não trouxe reflexos no trabalho fiscal (...) uma vez
que os créditos aproveitados pelas aquisições destes produtos eram
totalmente abatidos dos débitos decorrentes das transferências destes
produtos para os estabelecimentos industriais da empresa”. Portanto,
constata-se que não há qualquer interferência desta reclassificação no
objeto do presente litígio, que é a não homologação das compensações
em razão da glosa de créditos decorrentes de compras para
comercialização – CFOP 2.102, transferências para comercialização –
CFOP 2.152, devoluções de vendas de bebidas – CFOP 1.411 e outras
entradas de mercadorias – CFOP 1.949, conforme consta da Informação
Fiscal:
22. Devido ao fato das transferências destes produtos importados serem feitas
com destaque do IPI, a reclassificação fiscal dos créditos, neste caso, não trouxe
reflexos no trabalho fiscal de apuração do direito creditório do contribuinte, uma
vez que os créditos aproveitados pelas aquisições destes produtos eram
totalmente abatidos dos débitos decorrentes das transferências destes produtos
para os estabelecimentos industriais da empresa.
23. Além dos créditos acima relatados, o contribuinte também aproveitava
créditos decorrentes de compras para comercialização – CFOP 2.102,
transferências para comercialização – CFOP 2.152, devoluções de vendas de
bebidas – CFOP 1.411 e outras entradas de mercadorias – CFOP 1.949, que será
o próximo ponto a ser tratado nesta Informação Fiscal.
(...)
26. Não sendo um estabelecimento industrial e nem equiparado a industrial em
relação as operações com bebidas, o estabelecimento fiscalizado não pode
aproveitar créditos na compra ou transferência destes produtos, nem tampouco
tributar suas saídas e, consequentemente, aproveitar créditos pelas devoluções
destas vendas.
27. Sendo indevido os créditos pelas aquisições e transferências de bebidas, bem
como pelas devoluções de vendas, este créditos devem ser glosados.
Nesse contexto, conclui-se que o pedido do contribuinte não traz uma
melhora em sua situação processual, o que caracteriza a falta de interesse
de agir, razão para ser declarada a inépcia do pedido, como determina o
art. 330 do Código de Processo Civil:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
Nesse sentido, trago a doutrina de Humberto Theodoro Júnior, em sua
obra Curso de Direito Processual Civil, 59. ed. – Rio de Janeiro: Forense,
2018:
97. Condições da ação estatuídas pelo Código de Processo Civil
(...)
I – Interesse de agir
(...)
Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas
especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação
do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais
outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se
encontra naquela situação “que nos leva a procurar uma solução judicial, sob
pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter
satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)”. Vale dizer: o
processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou
consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado
pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de
ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as
partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma
de composição válida.
O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de
necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado,
diante do conflito de direito material trazido à solução judicial.
Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse
material, não se pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que se
reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida
lesão. É preciso sempre “que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação
adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado
incerto”. Em outras palavras:
(...)
O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade
e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à
parte a obtenção da sentença de mérito. Assim, não se pode, por exemplo,
postular declaração de validade de um contrato se o demandado nunca a
questionou (desnecessidade da tutela jurisdicional), nem pode o credor, mesmo
legítimo, propor ação de execução, se o título de que dispõe não é um título
executivo na definição da lei (inadequação do remédio processual eleito pela
parte).
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Não verifico, neste pedido, o binômio interesse/utilidade da decisão
administrativa, levando à carência de pressuposto de admissibilidade,
razão pela qual este pedido não deve ser conhecido.
Pelo exposto, voto por não conhecer do pedido para que os créditos
obtidos nestas operações de importação possam ser considerados como
ressarcíveis, em razão da falta de interesse processual.
DO ERRO DE PREENCHIMENTO E O PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
O recorrente, neste tópico do seu Recurso Voluntário, apresenta as
seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
30. Demonstrada a inequívoca existência do crédito em exame, impõe-se reiterar
que tanto o Despacho decisório quanto o acórdão recorrido foram omissos
quanto à Escrituração Fiscal da Recorrente, que é perfeitamente hábil a
evidenciar
o
crédito
almejado
nas
PER/DCOMPs
no
04781.31649.251115.1.1.010442 e 39565.16303.270116.1.7.019472.
(...)
33. Em que pese o Fisco apontar a existência de quatro CFOPs no trecho acima
(nos 1.411, 1.949, 2.102 e 2.152), as quais teriam dado causa ao crédito, note-se
que a base utilizada no PER consta outros CFOPs totalmente distintos, como
exemplo:
(...)
35. Entretanto, está claramente equivocada. Como se verifica dos autos deste
processo administrativo, uma vez constatado no procedimento fiscalizatório a
possível existência de inconsistências na escrituração fiscal da Recorrente,
seja quanto a suposto erro nos códigos CFOPs indicados, seja na suposta
ausência na demonstração de estorno de créditos, foram apresentadas ao
Auditor Fiscal as cópias dos Livros de Registro de Apuração do IPI – RAIPI
– Modelo P8, bem como os respectivos comprovantes de pagamento que
atestam o cumprimento das obrigações por parte da Recorrente.
36. Ocorre que, em razão de um erro sistêmico, os valores não se
encontravam escriturados na EFD ICMS-IPI, razão pela qual o Auditor Fiscal
considerou como sem valor fiscal os documentos apresentados, tendo concluído
pela apropriação indevida do crédito.
37. Manter o Fisco tal entendimento seria frontal violação ao princípio da
verdade material, a qual resta como basilar no âmbito do processo
administrativo.
A
Recorrente
apresenta
documentação
idônea
que
fundamenta o estorno realizado, compreendendo que o estorno não foi
escriturado da maneira como deveria e se propondo a fazer tal retificação em
sede de resposta à intimação.
38. Destarte, a única penalidade que seria possível, o que se admite apenas
por hipótese, seria a aplicação de penalidade em razão de eventual
descumprimento de obrigação acessória, mas jamais poderia o Fisco obstar
a legitimidade do crédito em razão da dita falta de escrituração, já que se
comprovou que o estorno foi realizado. Ademais, erro de preenchimento pode
ser corrigido pela apresentação de declarações retificadoras, não devendo
constituir tributo em desfavor do contribuinte.
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

39. Certo é que, o Fisco não pode se limitar a analisar as informações da
PER/DCOMP, sem empreender a devida análise dos documentos que lhes foram,
que evidenciam, sim, as operações de importação por conta e ordem de insumo e,
em consequência, o crédito de IPI em razão da sua natureza de equiparada à
estabelecimento industrial.
Vejamos o que consta da Informação Fiscal:
6. Iniciamos a fiscalização pela análise das informações prestadas no
PER/Dcomp em confronto com as informações constante nas EFD ICMS/IPI,
que apresentavam informações compatíveis entre si, quando aos valores dos
créditos de IPI aproveitados, mas divergentes em relação ao CFOP vinculado a
estes créditos. Na EFD ICMS/IPI, os créditos de IPI estavam quase que
exclusivamente vinculados a CFOP que não são passíveis de ressarcimento, o
que foi alterado no PER/Dcomp.
7. Nesta análise, verificamos que todos os PER/Dcomp fiscalizados haviam sido
entregues em 25/11/2015, mas que não havia a consequente informação do
estorno de crédito na EFD ICMS/IPI apresentada para o mês de novembro de
2015.
8. Isto nos levou a intimar o contribuinte a informar quando teriam sido
escriturados estes estornos de crédito, que respondeu que eles haviam sido
escriturados no período de abril a dezembro de 2014 e julho a setembro de 2015.
9. Analisando os SPED ICMS/IPI apresentados para estes períodos, constatamos
que constavam apenas estornos de devoluções, quebras técnicas e outros do
mesmo tipo, nenhum com valor sequer próximo dos valores pedidos em
ressarcimento.
10. Reintimamos o contribuinte para que apresentasse a cópia das escriturações
fiscais digitais nas quais constassem estes estornos, que apresentou cópias das
páginas de totalização do IPI das EFD ICMS/IPI destes períodos, nas quais não
constavam estes estornos.
11. Uma nova reintimação foi lavrada solicitando que ele destacasse os estornos
nos registros fiscais digitais, ou seja, que os identificasse no mês da sua
escrituração.
12. O contribuinte respondeu a intimação apresentado cópias de livros registro de
apuração de IPI – RAIPI – Modelo P8, documentação fiscal que foi substituída
pela EFD ICMS/IPI, o que a torna sem valor fiscal.
13. A falta de estorno de crédito poderia levar o contribuinte a manter
indevidamente créditos na EFD ICMS/IPI que lhe foram ressarcimentos.
Contudo, como os créditos solicitados em ressarcimento foram glosados ou
reclassificação como não passíveis de ressarcimento, o que se verá no decorrer
desta Informação Fiscal, este fato não terá relevância nesta fiscalização.
Da análise da narrativa fiscal, verifico que não ocorreu a alegada
violação ao princípio da verdade material. A Autoridade Tributária se
esforçou em obter do contribuinte a comprovação do estorno dos
ressarcimentos efetivados, porém sem sucesso. O próprio contribuinte
reconhece que não procedeu ao estorno, ao afirmar textualmente em seu
recurso que “(...) em razão de um erro sistêmico, os valores não se
encontravam escriturados na EFD ICMS-IPI”.
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Para justificar tal erro, afirma em seguida que “(...) apresenta
documentação
idônea
que
fundamenta
o
estorno
realizado,
compreendendo que o estorno não foi escriturado da maneira como
deveria e se propondo a fazer tal retificação em sede de resposta à
intimação”. Entretanto, até o presente momento, tal retificação não foi
realizada e, mesmo que tivesse sido, não poderia ser aceita, em
decorrência da perda de sua espontaneidade para tanto, nos termos do art.
7o, § 1o, do Decreto no 70.235:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Este Conselho já pacificou o tema na Súmula Vinculante CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mesmo recurso, em relação aos tais documentos idôneos, afirma que
“foram apresentadas ao Auditor Fiscal as cópias dos Livros de Registro
de Apuração do IPI – RAIPI – Modelo P8, bem como os respectivos
comprovantes de pagamento”. Contudo, não há qualquer dispositivo na
legislação que permita ao contribuinte substituir a EFD ICMS/IPI pelo
livro RAIPI e, da mesma forma, os comprovantes de pagamento apenas
comprovam que algum valor foi pago, mas não demonstram que esse era
o valor correto a ser pago.
Vale ressaltar que o livro RAIPI foi substituído pela EFD ICMS/IPI, não
sendo possível ao contribuinte escolher em qual desses documentos
fiscais fará sua correta escrituração. É o que dispõe o CONVÊNIO ICMS
143/06, publicado no DOU de 20.12.06, pelo Despacho 18/06:
Institui a Escrituração Fiscal Digital - EFD.
A União, representada pela Secretaria da Receita Federal - SRF e o
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na 124a reunião
ordinária realizada em Macapá - AP, no dia 15 de dezembro de 2006, tendo em
vista o disposto no art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal, no inciso IV do
art. 100 e no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966) e no Protocolo de Cooperação ENAT no 02/2005, resolvem
celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Cláusula primeira Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - EFD, em
arquivo digital, que se constitui em um conjunto de escrituração de documentos
fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e
da Secretaria da Receita Federal bem como no registro de apuração de impostos
referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
§ 1o Considera-se a EFD válida para os efeitos fiscais após a confirmação de
recebimento do arquivo que a contém.
§ 2o A recepção e validação dos dados relativos à EFD serão realizadas no
ambiente nacional Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituído
pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, com imediata retransmissão à respectiva unidade
federada.
(...)
Cláusula terceira A Escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório para os
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.
§ 1o O contribuinte poderá ser dispensado da obrigação estabelecida nesta
cláusula, desde que a dispensa seja autorizada pelo fisco da unidade federada do
contribuinte e pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2o O contribuinte obrigado à EFD, a critério da unidade federada, fica
dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo Convênio
ICMS 57/95.
(...)
Cláusula quinta O contribuinte deverá manter EFD distinta para cada
estabelecimento.
Cláusula sexta O arquivo digital conterá as informações dos períodos de
apuração do imposto e será gerado e mantido dentro do prazo estabelecido pela
legislação de cada unidade federada e SRF.
Parágrafo único. O contribuinte deverá manter o arquivo digital da EFD, bem
como os documentos fiscais que deram origem à escrituração, na forma e prazos
estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação tributária,
observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos.
Cláusula sétima A escrituração prevista na forma deste convênio substitui a
escrituração e impressão dos seguintes livros:
I - Registro de Entradas;
II - Registro de Saídas;
III - Registro de Inventário;
IV - Registro de Apuração do IPI;
V - Registro de Apuração do ICMS.
(...)
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Cláusula oitava-A Os contribuintes de que trata cláusula terceira ficam
obrigados à Escrituração Fiscal Digital (EFD) a partir de 1o de janeiro de
2009, sendo facultada a cada uma das unidades federadas, em conjunto com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabelecer esta obrigação para
determinados contribuintes durante o exercício de 2008.
Cláusula nona Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
Nesse contexto, correto o entendimento do Auditor-Fiscal, que glosou os
créditos pelas razões já declinadas no tópico anterior e, de forma
subsidiária, afirmou que a ausência de escrituração do estorno do valor
do ressarcimento impede o deferimento do pedido de ressarcimento e a
homologação das compensações. Ou seja, existem duas razões distintas,
ambas hábeis a sustentar a decisão da Administração Tributária: (i) a
glosa de parte dos créditos e (ii) a falta de estorno do valor ressarcido na
Escrituração Fiscal Digital do recorrente.
A ausência de estorno na EFD ICMS/IPI significa que o valor pedido em
ressarcimento permaneceu na escrituração do contribuinte, pois esta é a
única forma de sua exclusão. Com isso, este valor poderia ser utilizado
em duplicidade, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito do
contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DA INEXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO
O recorrente, neste tópico do seu Recurso Voluntário, apresenta as
seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
46. Noutro giro, ainda que se considere a eventual existência de erro ou omissão
no preenchimento das informações, tratam-se, verdadeiramente, de meros erros
sistêmicos ou, ainda, meros equívocos cometidos pela Recorrente, que não
possui qualquer intenção de prejudicar o fisco.
47. Não obstante, dotada de boa-fé, a Recorrente apresentou toda a sua escrita
fiscal e contábil já no procedimento fiscalizatório prévio à autuação.
48. Dessa forma, certo é que na hipótese de ser verificados eventuais equívocos,
estes não trazem qualquer prejuízo, já que o imposto foi integralmente recolhido
e todas as informações essenciais das operações estão contidas na documentação
disponível ao fisco.
49. Repita-se: Não há qualquer prejuízo à ação fiscalizatória da Fazenda
Nacional de forma a justificar a penalidade pecuniária aplicada por este,
sobretudo considerando o alto impacto desta. Trata-se de mera formalidade, que
não se compara a uma omissão de receitas.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, o art. 136 da Lei no 5.172
determina que as intenções, ou a boa-fé do contribuinte, são irrelevantes
para determinação da responsabilidade pelas infrações tributárias:
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De qualquer forma, a Autoridade Fiscal sempre leva em consideração a
intenção do agente ao determinar a multa de ofício a ser aplicada. No
presente caso, a multa aplicada ao valor compensado indevidamente foi
no percentual de 75%. Caso o Auditor-Fiscal tivesse entendido que
houve má-fé do contribuinte, a multa a ser aplicada deveria ser duplicada,
ou seja, aplicada no percentual de 150%, conforme determina a Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 definem os seguintes conceitos:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Como se verifica, a duplicação do percentual da multa de ofício exige a
comprovação do dolo, em outras palavras, da má-fé do contribuinte. Ao
utilizar o percentual de 75%, a Administração Tributária demonstra que o
entendimento é de que trata-se realmente de um equívoco do
contribuinte, e não de uma fraude tributária. Contudo, tal erro não pode
deixar de ser corrigido, permitindo que o contribuinte se utilize de
créditos indevidamente pleiteados ou, mesmo que fossem efetivamente
devidos, que sejam utilizados em duplicidade.
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915931/2019-18

Em relação à alegação de inexistência de prejuízo ao Fisco, observo que
também não há como ser acolhida esta tese, pois é evidente que o
contribuinte trouxe aos cofres públicos um prejuízo no exato montante
que lhe é agora cobrado (acrescido, por óbvio, dos encargos legais). É
inverossímil o argumento de que a extinção de um débito tributário com
a utilização de crédito inexistente não traga prejuízo à União.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
Pelo exposto, voto por não conhecer do pedido para que os créditos
obtidos nestas operações de importação possam ser considerados como
ressarcíveis e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido para que os créditos obtidos nas
operações de importação possam ser considerados como ressarcíveis e, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 4594
DF CARF MF
Original